Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-24.2024.8.11.0024
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000638-24.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO VITOR SILVA - CPF: 706.556.021-00 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), LAVINIA IONE CAMARGO DA SILVA - CPF: 099.028.949-41 (RECORRIDO), AMANDA DIAS TONON - CPF: 117.916.939-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA EM CRUZAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. DEVER DE CUIDADO INDISPENSÁVEL À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ORÇAMENTOS APRESENTADOS. SEM IMPUGNAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 245544164, na reclamação nº 1000638-24.2024.8.11.0024, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- dano material demonstrado.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do dano material.

O Recorrente afirma que no dia 17/2/2023, por volta das 11:30horas, estava dirigindo o seu veículo/moto, na preferencial, quando a Recorrida que conduzia o seu veículo não respeitou a preferencial e causou o acidente, vindo a fazer cirurgia e ficar afastado do seu trabalho.

Para demonstrar o dano material trouxe fotos e orçamento para conserto da moto, perquirindo o montante de R$ 9.103,47 (
mil cento e três reais e quarenta e sete centavos
).

O juízo de origem indeferiu o dano material sob o fundamento de que foi apresentado apenas orçamentos sem comprovação do conserto da moto.

A Recorrida não impugna os orçamentos apresentados, apenas se vincula nos fundamentos, de que não teve responsabilidade no acidente.

Mostra-se descabida a exigência de comprovação dos danos materiais exclusivamente por meio de notas fiscais ou comprovantes de pagamento do conserto, uma vez que, em muitos casos, a parte sequer dispõe de numerário suficiente para realizar os reparos em seu veículo, não podendo, pela sua condição econômica, ser prejudicada na obtenção da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEÍCULO QUE INVADIU A VIA PREFERENCIAL ATINGINDO O VEÍCULO DO AUTOR – AUTOR QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO COMPROVADO
– DANO MATERIAL – MENOR ORÇAMENTO – PARCIAL PROVIMENTO
– ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado
.”
(TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1016560-40.2021.8.11.0015 – REL. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 13/08/2024 - DJE 15/08/2024). Grifei.

Ante a inegável incidência do princípio da reparação integral do dano (
art. 944 do CC
), a Recorrida deve arcar com os prejuízos decorrentes do ilícito civil provocado, sendo condenada ao pagamento do valor correspondente ao menor dos orçamentos acostados aos autos, qual seja,
R$ 5.195,00 (
cinco mil cento e noventa e cinco reais
)
(
id. 245543194
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
a.2)
condenar a Recorrida em dano material, a quantia
R$ 5.195,00 (
cinco mil cento e noventa e cinco reais
)
, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais, como lançada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024